Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-COMPANHEIRA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
1. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência quando os fatos pelos quais o acusado foi condenado foram devidamente narrados na denúncia.
2. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.
3. Não é dever da vítima de violência doméstica documentar o crime de ameaça em vídeo, tampouco se faz imperiosa a presença desse tipo de prova para a condenação. No caso, a ameaça ocorreu e todos os elementos de prova não deixam dúvida de que o acusado foi à casa da vítima e proferiu o mal injusto e grave.
4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.